Tribunal: TJSP
Processo: 1500165-71.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo 33 "caput", da Lei no 11.343/06). Recurso da defesa. 1. Não configuração de um quadro de ilicitude na busca pessoal. Circunstâncias do caso que descortinam um cenário de fundada suspeita de que a acusada estivesse na posse de drogas. Aplicação das regras previstas no artigo 240, par. 2o; e artigo 244, ambos do Código de Processo

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo 33 "caput", da Lei no 11.343/06). Recurso da defesa. 1. Não configuração de um quadro de ilicitude na busca pessoal. Circunstâncias do caso que descortinam um cenário de fundada suspeita de que a acusada estivesse na posse de drogas. Aplicação das regras previstas no artigo 240, par. 2o; e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. Ação policial que guardou juridicidade. 2. Prova suficiente para firmar a responsabilidade penal do acusado. 3. Sanção que não comporta alteração, porquanto estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade. 4. Circunstâncias que justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso desprovido.